Tribunal: STF
Processo: RE 1277597
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fls. 150-151, Doc. 2):
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERRUPÇÃO. DATA INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. LIMITAÇÃO AO TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REGRAS VIGENTES. MENOR E MAIOR VALOR TETO. LIMITADORES EXTERNOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    1. Caso de readequação do valor da prestação a partir da entrada em vigor dos novos tetos, não fluindo o prazo decadencial.
    2. Aplicação do entendimento do STJ no sentido de que a propositura de ação coletiva interrompe a prescrição apenas para a propositura da ação individual. Em relação ao pagamento de parcelas vencidas, a prescrição quinquenal tem como marco inicial o ajuizamento da ação individual (AgInt no REsp 1.642.625/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12-6-2017).
    3. Os benefícios limitados ao teto do regime geral de previdência passam a observar o novo limite introduzido pelas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003, sem que importe em ofensa ao ato jurídico perfeito.
    4. Incidência do Tema STF nº 930: Os benefícios concedidos entre 5.10.1988 e 5.4.1991 não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003. Eventual direito a diferenças deve ser aferido no caso concreto, conforme os parâmetros já definidos no julgamento do RE n. 564.354.
    5. Aplicação do entendimento do STF no RE 564.354 também aos benefícios com data de concessão anterior à Constituição Federal de 1988, em face da compatibilidade do regramento, que sempre distinguiu salário de benefício do valor do benefício. 
    6. O salário de benefício é patrimônio jurídico do segurado, razão porque deve ser calculado de acordo com os elementos obtidos durante a vida contributiva, de modo que o menor e maior valor-teto são caracterizados como elementos externos, eis que implicam em limitação ao valor global calculado, incidindo diretamente na renda mensal inicial, como etapa posterior à apuração do salário de benefício, a teor do previsto à época no art. 28 do Decreto nº 77.077/1976 e no art. 23 do Decreto nº 89.312/1984.
    7. Possível postergar a comprovação da limitação ao teto para a fase de execução.
    8. Critérios de correção monetária e juros de mora conforme decisão do STF no RE nº 870.947, DJE de 20-11-2017 e do STJ no REsp nº1.492.221/PR, DJe de 20-3-2018.
    9. Os honorários advocatícios são devidos pelo INSS no percentual de 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença de procedência ou do acórdão que reforma a sentença de improcedência, nos termos das Súmulas 111 do STJ e 76 do TRF/4ª Região, considerando as variáveis do artigo 85 do CPC.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 177, Doc. 2).
    Interposto Recurso Especial (fls. 184-191, Doc. 2), o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, considerando que a matéria em debate possui caráter eminentemente constitucional, determinou a intimação da parte recorrente para demonstrar a existência de repercussão geral, a ensejar a conversão do apelo especial em extraordinário, conforme previsto no art. 1.032 do Código de Processo Civil (fls. 239-252, Doc. 2).
    Em complementação ao Recurso Especial, o Recorrente defendeu a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos e apontou violação ao arts. 5º, XXXVI; 7º, IV; e 195, § 5º, da Constituição Federal, bem como aos arts. 14 da EC 20/1998 e 5º da EC 41/2003. Em suma, sustentou a inaplicabilidade do entendimento fixado por esta CORTE no RE 564.354-RG (Tema 76), pois (a) “no caso dos autos, o benefício do autor foi concedido antes da Constituição Federal de 1988 e, portanto, submeteu-se à observância de outros limitadores, com reposição integral da renda mensal inicial, motivo pelo qual, não faz jus à readequação, aos tetos constitucionais” (fls. 265-266, Doc. 2); (b) quanto aos benefícios anteriores à Constituição de 1988 “o cálculo da renda mensal inicial levava em consideração os 36 (trinta e seis) salários-de-contribuição imediatamente anteriores à entrada do requerimento de aposentadoria, mas apenas os salários-de-contribuição dos últimos 24 (vinte e quatro) meses eram corrigidos, conforme art. 37, II e § 1º e 40 do Decreto nº 83.080/80; e (c) “o limite máximo do salário-de-benefício não era um elemento externo e posterior ao cálculo da renda inicial” (fl. 272, Vol. 2).
    Na sequência, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA determinou a remessa dos autos a esta SUPREMA CORTE (fls. 277-278, Doc. 2).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76 da repercussão geral) fixou a seguinte tese:
    “Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.”
    A propósito, veja-se a ementa do julgado: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.” (Tribunal Pleno, DJe de 15/02/2011)
    Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão. 
    A respeito da matéria, assim se manifestou o Tribunal de origem (fls. 139-147, Doc. 2):
    “Mérito
    Caso concreto
    Controvertem as partes sobre a adequação da renda mensal do benefício aos tetos introduzidos pelas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003, mediante a utilização do excedente para o benefício concedido antes da CF/1988. 
    O Juízo a quo julgou improcedente a demanda, indeferindo a revisão pretendida. 
    REVISÃO COM BASE NOS NOVOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 20/98 E 41/03 
    A questão submete-se ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 564354, que pacificou o tema para reconhecer que só após a definição do valor do benefício é que se aplica o limitador (teto). Ele não faz parte do cálculo do benefício a ser pago. Assim, se esse limite for alterado, ele é aplicado ao valor inicialmente calculado. In verbis: 
    […]
    Consoante definiu o STF, considera-se que o salário de benefício é a média corrigida dos salários de contribuição dentro do período básico de cálculo, preservando a incidência do fator previdenciário, quando cabível. Ocorre que, para apuração da renda mensal inicial, o salário de benefício sofre uma limitação ao valor máximo do salário de contribuição vigente, recebendo o coeficiente de cálculo respectivo quanto ao tempo de serviço/contribuição. 
    Entende-se, assim, que o salário de benefício é parcela existente previamente à limitação imposta pela legislação previdenciária, refletindo o histórico de contribuições do segurado. Por questões afetas ao equilíbrio do sistema de seguridade social, a legislação previdenciária prevê, a observância a tetos máximos de contribuição (art. 28, § 5º, da Lei nº 8.212/91) e de benefício devido pela Previdência Social (artigos 29, § 2º, 33 e 41-A, § 1º, todos da Lei nº 8.213/91), afastando-se a percepção de excedentes. 
    Identificada a limitação do benefício ao teto vigente à época da concessão, em tese, há direito à revisão com base nos novos tetos das emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03, de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral da matéria (RE nº 564.354). 
    Pontua-se que o STF esclareceu que a limitação legal é apenas imposta para fins de pagamento, de modo que não importa em redução do salário de benefício, que sempre será a base de cálculo da renda mensal do segurado. 
    A questão não demanda maiores digressões, estando decidida em precedente de observância obrigatória, que assegurou o reajuste do salário de benefício sempre que elevado o teto da previdência, como ocorreu nas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003. 
    […]
    Conclui-se que, sendo o teto limitador elemento externo à estrutura jurídica do benefício, o valor decorrente da apuração do salário de benefício faz parte do patrimônio jurídico do segurado, a fim de que o excedente ao teto possa ser utilizado toda vez que estabelecidos novos limites 
    A questão central consiste, portanto, em identificar se o salário de benefício da parte autora sofreu limitação do teto da previdência social na data de concessão do benefício. 
    BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 
    Em recente decisão tomada pelo Plenário Virtual do STF no RE 937.595, em sede de repercussão geral, restou decidido que a readequação/recomposição dos tetos pelas Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03 deve ser realizada de acordo com o caso concreto, de modo a não excluir benefícios deferidos no período do buraco negro, in verbis: 
    […]
    Nos termos da decisão à epígrafe, esta Turma entende que a mesma lógica aplica-se aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, in verbis: 
    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N.° 20/1998 E N.° 41/2003. PRECEDENTE STF. REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS. 1. O art. 103 da Lei n.° 8.213/91 não se aplica ao pedido de revisão do benefício com base nos valores dos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n.° 20/1998 e 41/2003, porquanto não se pretende alterar os critérios de cálculo do benefício. Ao invés, trata-se de pretensão de readequação do valor da prestação a partir da entrada em vigor dos novos tetos, a fim de que seja recuperado o excedente do salário de benefício que fora desprezado administrativamente quando da fixação da renda mensal. 2. É pacífica a orientação das Turmas Previdenciárias deste Regional no sentido de que o efeito interruptivo da prescrição deve ser contado da data do ajuizamento da ação civil pública n.° 0004911-28.2011.4.03.6183, ajuizada na Justiça Federal de São Paulo em 05/05/2011. 3. Restou fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, no bojo do RE n. ° 564354, que o teto do salário de contribuição é elemento externo à estrutura jurídica dos benefícios previdenciários, razão pela qual o excesso não aproveitado em razão da aplicação do limitador sobre o salário de benefício poderá ser novamente utilizado sempre que alterado o teto do salário de contribuição. 4. O salário de benefício, por ser expressão do aporte contributivo do segurado, será sempre a base de cálculo da renda mensal a ser percebida em cada competência, integrando-se, por conseguinte, ao patrimônio jurídico do beneficiário. 5. O teto do salário de contribuição visa a limitar o valor da prestação no momento do seu pagamento. Não tem, pois, o condão de impedir que o valor desprezado em razão da sua incidência venha a ser novamente considerado quando do aumento real do valor do teto, consoante ocorreu com as Emendas constitucionais n.° 20/1998 e n.° 41/2003. 6. O entendimento exarado pelo STF no RE 564354 também é aplicável aos benefícios concedidos antes da vigência da Constituição Federal de 1988, porque, tanto na legislação anterior à Constituição Federal de 1988 como no regramento posterior, há clara distinção entre salário de benefício e valor do benefício, os quais possuem métodos de cálculo próprios e divergentes. 7. A diferença entre o cálculo da renda mensal inicial na legislação anterior e a atual é que a apuração do limitador, no regime anterior, é mais complexa, mas, ainda assim, aplicando-se o entendimento do STF, a restrição deve existir apenas para fins de pagamento, não havendo redução do salário de benefício. 8. O fato de a média dos salários de contribuição não ter sofrido limitação na data da concessão (por ter ficado abaixo do menor valor-teto) não impede que possa atingir valor superior ao teto do salário de contribuição em dezembro/91, o que geralmente ocorre quando o salário mínimo utilizado como divisor na aplicação do art. 58 do ADCT está defasado (em competências que antecedem mês de reajuste), acarretando uma elevação da média, se considerada sua expressão em número de salários mínimos. 9. A existência de crédito em favor do segurado, decorrente do reconhecimento do direito à aplicação dos tetos da Previdência vigentes no momento do pagamento, será averiguada quando da fase de execução do julgado, onde se dará a escorreita apuração da evolução histórica do salário de benefício. 10. Em consonância com o entendimento fixado pelo Plenário do STF no Tema 810, oriundo do RE 870947, a correção monetária incidirá a contar do vencimento de cada prestação e será calculada pelos índices oficiais e aceitos na jurisprudência, quais sejam: a) INPC (de 04/2006 a 29/06/2009, conforme o art. 31 da Lei n.º 10.741/03, combinado com a Lei n.º 11.430/06, precedida da MP n.º 316, de 11/08/2006, que acrescentou o art. 41-A à Lei n.º 8.213/91); b) IPCA-E (a partir de 30/06/2009, conforme RE 870.947, j. 20/09/2017). Já os juros de mora serão de 1% (um por cento) ao mês, aplicados a contar da citação (Súmula 204 do STJ), até 29/06/2009. A partir de 30/06/2009, segundo os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 5º da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. 11. Em razão do improvimento do recurso do INSS, a verba honorária deve ser majorada em favor do patrono da parte vencedora. (TRF4, AC 5062979-51.2016.4.04.7000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator AMAURY CHAVES DE ATHAYDE, juntado aos autos em 16-11-2017) 
    Ainda: 
    […]
    Diante do exposto, passo ao exame da limitação do benefício concedido antes da CF/1988 ao teto da previdência. 
    Em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que tanto o menor como o maior valor-teto são caracterizados como limitadores externos, de acordo com a legislação vigente à época da concessão. 
    Eis o teor dos arts. 26 e 28 do Decreto nº 77.077/1976 (com redação semelhante nos arts. 21 e 23 do Decreto nº 89.312/1984): 
    […]
    Observa-se que a legislação anterior à CF/1988 estabelecia as figuras do menor e maior valor-teto, sendo o cálculo da renda inicial realizado pelo coeficiente relativo à espécie e a integralidade/proporcionalidade do benefício. 
    Para os benefícios que atingiam o menor valor-teto, a renda mensal era calculada em duas parcelas, dividindo-se o salário de benefício em duas partes. A primeira correspondia ao citado menor valor-teto, já a segunda utilizava o excedente ao menor valor-teto até o máximo de 80%, calculando-se o adicional mediante multiplicação por 1/30 de cada grupo superior a 12 contribuições. 
    Logo, a renda mensal do segurado correspondia à soma das duas parcelas (básica e adicional), as quais não poderiam ultrapassar o maior valor-teto. 
    Nesses termos, repisando a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o salário de benefício é patrimônio jurídico do segurado, razão porque deve ser calculado de acordo com os elementos obtidos durante a vida contributiva, a jurisprudência majoritária desta Corte alinha-se para caracterizar o menor e maior valor-teto como elementos externos, na medida em que implicam em limitação ao valor global calculado, incidindo diretamente na renda mensal inicial, como etapa posterior à apuração do salário de benefício. 
    Assim, cabível assegurar aos segurados aposentados antes da Constituição Federal de 1988 a revisão com base nas Emendas Constitucionais supervenientes, que majoraram o teto da Previdência Social. 
    Ressalta-se que a posterior extinção das figuras do menor e maior valor-teto com o advento da Lei nº 8.213/1991 não inviabiliza a revisão pretendida, tampouco a revisão prevista no art. 58 do ADCT retira o direito da parte de ver o valor de seu rendimento recomposto com base nos novos tetos. 
    Por fim, como não se mostra possível afirmar categoricamente, na atual fase processual, que o benefício sofreu limitação no teto quando da concessão, cabível remeter a identificação de eventual excedente à fase de execução. 
    Nesse sentido: 
    [...]
    Nesses termos, julgo procedente o recurso, para reconhecer o direito da parte autora à revisão com base nos novos tetos das ECs 20/98 e EC 41/03.”
    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE.
    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente